Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-52.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS. CALCULADORA DO CIDADÃO. IMPROPRIEDADE. TAXA DE REGISTRO. ADMISSIBILIDADE. IOF EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de revisão judicial de contrato de financiamento de veículo, pautada na alegação de abusividade e onerosidade excessiva ao consumidor em virtude da previsão contratual de juros remuneratórios excessivos, de taxa de registro de contrato e IOF em rubricas dúplices.
2. Mantém-se os encargos tais como contratados, se os cálculos em que se funda a pretensão autoral foram obtidos pela chamada “Calculadora do Cidadão”, disponível no sítio do Banco Central do Brasil, mas que desconsidera a capitalização mensal de juros, prevista no contrato entre as partes e admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro.
3. Não há abusividade e nem onerosidade excessiva se as taxas de juros previstas estão bem próximas das taxas médias do mercado, bem como se as partes convencionaram o financiamento do IOF incidente sobre a contrato e previram também a incidência da taxa de registro do veículo perante o órgão de trânsito, serviço efetivamente realizado.
4. Não se reconhece direito à indenização por danos morais, pela suposta prática de cobrança vexatória, se não provada a lesão a direitos extrapatrimoniais do contratante.
5. RECURSO CONHECIDO, E NÃO PROVIDO.
Tese jurídica: “Não há abusividade e nem onerosidade excessiva se as taxas de juros previstas estão bem próximas das taxas médias do mercado, bem como se as partes convencionaram o financiamento do IOF incidente sobre a contrato e previram também a incidência da taxa de registro do veículo perante o órgão de trânsito, serviço efetivamente realizado.”